Tribunal: TJDFT
Processo: 0701221-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA NO EXERCÍCIO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. VALOR RECEBIDO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE CORRETOR DE IMÓVEIS. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 168, § 1o, inciso III, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de apropriação indébita no exercício da profissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime de apropriação indébita, previsto no art. 168 do Código Penal, consiste em apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção. 3.1 Comprovado que o réu, no exercício da atividade de corretor de imóveis, apropriou-se de valor pertencente a terceiro, resta tipificada a conduta descrita no art. 168, § 1o, inciso III, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO:
4. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 168.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986696, 0004755-45.2017.8.07.0020, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.